Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750807-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP contra decisão (Id. 254869472 dos autos no 0711206-43.2024.8.07.0006) que, no cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO, entendeu pela tempestividade da impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para reanálise dos cálculos, especialmente quanto aos honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, a exequente alega que a petição intitulada “IMPUGNAÇÃO À PENHORA” não trata de matérias típicas dessa via, como impenhorabilidade dos valores ou excesso de penhora (artigo 854, §3o, do CPC), mas sim insurgência contra os cálculos elaborados pela exequente, sustentando excesso de execução. Ressalta que a via eleita adequada para alegação de excesso de execução é a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do CPC, não eventual impugnação à penhora, não sendo a referida matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo. Aduz que a exequente deixou transcorrer in albis o prazo para alegação de excesso de execução, operando-se a preclusão consumativa do direito da executada. Destaca que, ao acolher a discussão sobre cálculos e remeter os autos à Contadoria, o Juízo de origem reabriu a fase processual já encerrada, incorrendo em error in procedendo. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que a reabertura da discussão sobre os cálculos constitui error in procedendo, havendo clara violação aos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada; e perigo de dano, decorrente da natureza alimentar do crédito pretendido. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reconhecida a preclusão consumativa do direito da executada para discutir eventual excesso de execução, bem como para determinar a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 6.310,45, por se tratar de crédito incontroverso e de natureza alimentar. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando a tutela antecipada recursal requerida, seja declarada a nulidade da decisão agravada, reconhecendo-se a intempestividade e a inadequação da via eleita, e determinando-se a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada. Preparo no Id. 78530613. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, a plausibilidade do direito invocado não se mostra inequívoca, pois a decisão agravada reconheceu a tempestividade da manifestação com base na intimação para ciência da penhora, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, pode justificar a análise da insurgência. A controvérsia acerca da natureza jurídica da petição e da ocorrência de preclusão demanda exame aprofundado do mérito recursal, não sendo possível, neste momento, afirmar de forma segura a existência de error in procedendo. Outrossim, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o valor bloqueado permanece depositado em conta judicial, garantindo a efetividade da execução e afastando risco concreto de frustração do crédito. Ademais, a simples alegação de que se trata de verba de natureza alimentar não configura, por si só, dano grave. Acrescenta-se que, eventual levantamento poderá ser determinado após o julgamento definitivo do agravo, caso reconhecida a razão da exequente agravante. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora